Tribunal: TJMT
Processo: 1007015-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1007015-59.2019.811.0000 - PJE
Recorrente: MARCIO BERTOCCO MEIRELLES
Recorrido: BANCO DO BRADESCO S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCIO BERTOCCO MEIRELLES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 23264489):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRETENDIDO SOBRESTAMENTO DE HASTA PÚBLICA - PENHORA DE IMÓVEL RURAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENHORA – BEM DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA – ARTIGO 835, § 3o, DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – VIABILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DA FRAÇÃO DE TERRAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3o do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia, não havendo que se falar em redução da penhora.
Ausente prova que possibilite a averiguação da divisão do imóvel constritado, inviável a redução da penhora, devendo permanecer sobre os hectares penhorados.
Inobstante o valor do bem penhorado seja superior ao valor do débito em execução, não há falar na aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, vez que este não pode se sobrepor ao interesse do credor em ver o seu crédito satisfeito. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1007015-59.2019.811.0000, DES. MARIA MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019). ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no ID. 43171993.
O Recorrente alega violação aos artigos 805 e 874, do CPC, ao argumento de que deve ser observada a utilização do meio menos gravoso ao executado.
Recurso tempestivo (ID. 46394452).
Sem contrarrazões (ID. 49771986).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 805 e 874, ambos do CPC, amparado na assertiva que deve ser observada a utilização do meio menos gravoso ao executado, com vistas a evitar prejuízos financeiros.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMÓVEL RURAL OFERECIDO EM GARANTIA. PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. BEM OFERECIDO EM SUBSTITUIÇÃO ESTÁ GRAVADO POR HIPOTECA EM FAVOR DE DÍVIDA DIVERSA. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO PELA CORTE LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A desconstituição das premissas fáticas e probatórias lançadas pela Corte local é vedada em sede de recurso especial, a teor da previsão contida na Súmula n° 7/STJ.
2. "Os bens dados pelo próprio devedor em garantia de Cédula Rural Hipotecária são substituíveis se houver anuência do credor, aqui inexistente" (AgRg no Ag 862475 / MT, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 13/08/2007).
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 171.387/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 27/08/2014)” (g.n.)”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII